Tribunal: TJMT
Processo: 1049312-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049312-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição de veículos automotores]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SEYNE ROCHA DE MORAES - CPF: 932.743.001-87 (RECORRENTE), JULIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS - CPF: 042.750.779-03 (ADVOGADO), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – NEGATIVA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, in verbis:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para DETERMINAR para: a) excluir a responsabilidade da Autora SEYNE ROCHA DE MORAES sobre eventuais débitos incidentes sobre o veículo FORD/FIESTA, ANO 2009, COR PRETA, PLACA NJI-7195, RENAVAM 142817198; b) condenar a requerida, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.”

2. A parte recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Em Contrarrazões a parte recorrida pugnou pela improcedência do recurso inominado.

3. A Reclamante nega que tenha contratado o arrendamento mercantil, bem como nega a relação jurídica com a parte requerida.

4. O banco Reclamado, ora Recorrente, juntou em sua defesa o contrato de empréstimo consignado, cópia do documento pessoal da autora.

5. No caso, como a Reclamante impugna o contrato juntado, entendo ser necessária a realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade ou não, da assinatura lançada no referido contrato, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

6. É o entendimento desta Colenda Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA EM FACE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tratando-se de demanda com a necessidade de perícia técnica complexa, faz-se necessária a extinção do feito em razão da incompetência dos Juizados Especiais. 2. Reconhecimento ex officio. Recurso prejudicado. (N.U 1000777-02.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

7. Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

8.
Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024